Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734464-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK REU: TERRACAP DESPACHO Aos autores, para que, no prazo de 5 dias, providenciem a juntada de cópia integral dos autos da oposição em que proferido o acórdão rescindendo (2004.01.1.054067-5), considerando que os documentos se mostram essenciais para a análise do alegado nesta ação rescisória. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora